Tribunal: STF
Processo: AI 136910
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ASSISTENCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INCOMPATIBILIDADE  ENTRE  O TEXTO
LEGAL  E O  PRECEITO  CONSTITUCIONAL. SIMPLES  DECLARAÇÃO  NA PETIÇÃO
INICIAL.
          A declaração de insuficiência de recursos e documento habil
para  o deferimento do  beneficio da assistencia judiciária gratuita,
mormente  quando não impugnada pela  parte contraria, a quem cumpre o
onus da prova capaz de desconstituir o direito postulado.
          Incompatibilidade  entre   o  texto  legal   e  o  preceito
constitucional. Inexistência.
          Agravo regimental improvido.